Tribunal: TJMT
Processo: 1013536-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1013536-83.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por CRISTIANO JOSÉ TURATTI E OUTROS em virtude da decisão que indeferiu o efeito suspensivo-ativo no Agravo de Instrumento.
Os Embargantes alegam que o decisum é omisso, posto que deixou de analisar a tese de excesso de execução.
Asseveram que “os ora embargantes ao opor os embargos à execução, bem como, ao pleitear o efeito suspensivo no recurso de agravo de instrumento interposto, demonstraram o excesso executado, além da probabilidade do direito em vista da planilha de cálculos devidamente atualizada e com abatimento dos valores já pagos”.(sic)
Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento dos Aclaratórios a fim de que seja concedido o efeito suspensivo/ativo vindicado.
Contrarrazões foram apresentadas no ID 51146983.
É o relatório. Decido.
A questão debatida nestes Embargos dispensa o julgamento pelo Colegiado, sendo de rigor a análise monocrática, conforme artigo 1.024, § 2.o do CPC.
Com efeito, os Embargos Declaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Extrai-se dos autos que CRISTIANO JOSÉ TURATTI E OUTROS opuseram recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única de Matupá que, nos autos dos Embargos à Execução n.o 1000199-82.2020.8.11.0111, indeferiu o efeito suspensivo/ativo.
Nas razões recursais, arguiram que o excesso de execução está demonstrado pela planilha de ID 47865455, bem como alegaram existência risco de dano grave ou difícil reparação com o prosseguimento da execução.
Forte nesses argumentos, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo-ativo, a fim de obstar os efeitos da decisão singular e, desde já, reformar o decisum para a suspensão imediata dos atos expropriatórios autorizados pelo juízo a quo.
A tutela de urgência recursal foi indeferida, ensejando a oposição destes Aclaratórios.
Os Embargantes alegam que a decisão unipessoal é omissa, vez que deixou de analisar a tese de excesso de execução, que tem como documento comprobatório a planilha anexada no ID 47865455.
Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Ao examinar a peça recursal, denota-se que não há qualquer vício a ser sanado na decisão objurgada, uma vez que foi precisa ao se pronunciar sobre a não concessão do efeito pleiteado no Agravo.
Com efeito, da leitura da petição inicial do Instrumental, observa-se que os Agravantes pretendiam, ab initio, obstar os efeitos do decisum singular,
Para melhor clareza, transcrevo o trecho da petição que diz respeito ao assunto:
"A probabilidade do direito restou demonstrada, isto porque, os agravantes juntam planilha de débito, com inclusão de todos encargos legais devidamente e corretamente atualizados (DOC. 06), o perigo na demora também encontra preenchido, vez que, os atos expropriatórios autorizados pelo juízo “a quo” poderão causar danos irreversíveis.
Diante de todo o acima exposto, requerem a antecipação dos efeitos da tutela para imediata suspensão da r. decisão agravada que negou efeito suspensivo aos embargos à execução oposto pelos agravantes, além da suspensão imediata dos atos expropriatórios autorizados pelo juízo “a quo” em face dos agravantes. Não se pode perder de vista que para a concessão do efeito suspensivo antecipação da tutela recursal, de acordo com o art. 1.019, I, do CPC, é necessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.(ID 47860499)"
Na decisão embargada consta expressamente a falta de demonstração dos requisitos para concessão do efeito suspensivo-ativo ao recurso de Agravo de Instrumento, haja vista que não há prova de que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
Assim, é certo que para concessão do efeito suspensivo aos embargos à Execução, necessário se faz a comprovação de garantia, nos termos do art. 919 § 1.o do CPC, não sendo suficiente a alegação de garantia hipotecária, em terceiro grau, de bem imóvel e como garantia pignoratícia 220 (duzentos e vinte) cabeças de gado, pois estas não estão comprovadamente depositadas como garantia do juízo da Execução.
Ademais, a tese de excesso de execução não deixou de ser analisada. Como fundamentado no decisum, a planilha, por si só, não demonstra existência de excesso alegado, conteúdo que exige análise aprofundada pelo juiz singular, sendo necessário que se avance nas etapas procedimentais, quando as partes terão oportunidade de manifestação e produção de provas.
Nesse contexto, concluí que a probabilidade do direito invocado não ressai com a clareza necessária.
Se não bastasse, nenhuma prova foi colacionada para demonstrar o perigo de dano ou do risco de afetar o resultado útil do processo, decorrente da manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito deste Instrumental.
Dessa forma, não há omissão a ser sanada, e os Embargantes pretendem é o exame de questão que ainda será analisada com o mérito recursal, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.
Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios elencados no artigo 1022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração e mantenho intacta a decisão embargada.
Intime-se.
Publique-se.
Cuiabá, 09 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora